Tribunal: TJSP
Processo: 2029020-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano contra decisão que indeferiu o requerimento de informações, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais. A exequente busca a reforma da decisão para expedição de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano contra decisão que indeferiu o requerimento de informações, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais. A exequente busca a reforma da decisão para expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal, CAGED, INSS e Ministério do Trabalho, visando obter informações sobre a renda da executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofícios para obtenção de informações sobre a renda da executada, considerando a impenhorabilidade relativa das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A expedição de ofícios para obtenção de informações não implica, por si só, em violação à regra de impenhorabilidade, sendo uma medida útil para a execução.
4. A possibilidade de penhora de parte da verba salarial deverá ser analisada posteriormente, resguardando-se o mínimo existencial necessário para o sustento do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios para obtenção de informações sobre a renda do executado é admissível, não implicando em violação à impenhorabilidade. 2. A análise da penhorabilidade de verbas salariais deve ser postergada para apreciação pelo Juízo de origem.